Tribunal: TJBA
Processo: 8034404-20.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8034404-20.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EVERSON SANTANA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
POLIANA FERREIRA DE SOUSA

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
EDUARDO FERRAZ PEREZ, ANDRE MEYER PINHEIRO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS INFERIORES À TAXA MÉDIA DO MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL VÁLIDA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA INEXISTENTE. DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação de revisão contratual cumulada com pedido de indenização por danos morais e repetição do indébito, mantendo a validade das cláusulas de financiamento bancário celebrado para aquisição de veículo automotor.

II. Questão em discussão

2. As questões debatidas consistem em: (i) verificar se os juros remuneratórios ultrapassaram o limite legal ou a taxa média de mercado; (ii) examinar a legalidade da capitalização mensal prevista no contrato; (iii) apurar a existência de comissão de permanência e encargos abusivos; (iv) aferir o cabimento de danos morais e repetição do indébito.

III. Razões de decidir

3. O STF e o STJ consolidaram entendimento no sentido de que a limitação de juros a 12% ao ano não se aplica às instituições financeiras, sendo a abusividade reconhecida apenas quando demonstrado percentual muito superior à média de mercado (STF, Súm. 596; STJ, Súm. 382).

4. O contrato estabeleceu taxa de 1,64% ao mês e 21,56% ao ano, inferiores à média divulgada pelo Banco Central para operações equivalentes à época, afastando alegação de onerosidade excessiva.

5. A capitalização mensal é válida, nos termos do art. 5º da MP 2.170-36/2001 e da Súmula 541/STJ, por estar prevista no contrato.

6. Não se constatou cobrança de comissão de permanência.

7. Ausente comprovação de prática abusiva, não há que se falar em danos morais nem repetição de indébito.

8. A inversão do ônus da prova pressupõe verossimilhança das alegações, não demonstrada no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "1. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não é abusiva, sendo necessária a demonstração de percentual superior à taxa média de mercado. 2. É válida a capitalização mensal de juros nos contratos bancários posteriores a 31/03/2000, desde que pactuada, ainda que de forma implícita. 3. Ausente prova de abusividade contratual, não há direito à repetição do indébito nem a indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 192 (revogado); CDC, arts. 6º, V e VIII; 42, parágrafo único; 51, IV; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 596; STF, Súmula Vinculante 7; STJ, Súmula 382; STJ, Súmula 541; STJ, AgRg no REsp 1486382/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 27.02.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8034404-20.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante EVERSON SANTANA DE OLIVEIRA e como apelada BANCO VOLKSWAGEN S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.